Tribunal: CARF
Processo: 11065.904006/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.904006/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.567 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
HARMAN DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA E PARTICIPAÇÕES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O Princípio da Verdade Material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
na comprovação do seu direito creditório. O ônus da prova é de quem alega. As
alegações de existência do crédito devem vir acompanhadas dos respectivos
elementos de prova.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZECERTEZA.
Não deve ser homologada a compensação cujo crédito não possua os
atributosdecertezaeliquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos,
Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata da
Silveira Bilhim.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.904006/2008-85
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.567 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904006/2008-85

Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do acórdão recorrido,
que segue transcrito:
A empresa acima identificada transmitiu declaração de compensação (Dcomp) n°
40068.91980.141204.1.3.04-6617 (em destaque a parte do número que reflete a data de
transmissão), fls. 102 a 107, informando como crédito valor de pagamento indevido ou
a maior de Cofins, efetuado por DARF, recolhido em 13/08/2004, no valor de R$
7.320,66, sendo que o valor total do pagamento é R$ 154.366,34.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo (DRF/Ni-IO), pelo
Despacho Decisório da fl. 01, não reconheceu o direito creditório pleiteado e não
homologou a compensação declarada, em razão do DARF indicado como pagamento
indevido ou a maior, cuja transcrição feita pela empresa é reproduzida no Despacho
Decisório, ter seu valor integralmente aproveitado na amortização de crédito tributário
referente ao mês de julho de 2004 declarado pela empresa em DCTF.
O contribuinte apresentou, em 19/09/2008, manifestação de inconformidade (fl. 02 a
108). Contesta o Despacho Decisório indicando que houve um lapso de sua parte no
preenchimento da DCTF, que foi retificada após a ciência. Assim, regularizada a
situaçao do valor devido, requer o cancelamento do despacho decisório. A unidade
preparadora atesta a tempestividade da manifestação e encaminha para apreciação da
DRJ.
A 2a Turma da DRJ em Porto Alegre proferiu decisão negando provimento à
manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
Em síntese, defendeu que a retificação de suas DCTF e os extratos de retificação
juntados aos autos demonstram claramente a existência do crédito utilizado na compensação, não
tendo sido tais documentos analisados pelo colegiado a quo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.567 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904006/2008-85

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Retomando o exposto em relatório, trata-se de Declaração de Compensação não
homologada em virtude da integral utilização do pagamento (crédito) em outra compensação
efetuada anteriormente pelo contribuinte.
A recorrente, apoiando-se no Princípio da Verdade Material, defende a
necessidade de realização de perícia técnica para a comprovação do crédito, visto que já juntou
aos autos toda a documentação necessária para fazer prova da retificação realizada na DCTF.
Destaca que o Acórdão recorrido deve ser reformado ou anulado, tendo em vista
que não foram apreciadas as provas juntadas aos autos, a saber, cópias de Declaração de
Compensação – DCOMP, referente ao débito aqui discutido, e de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, demonstrando a utilização parcial do pagamento.
Exposta a matéria de fato, verifica-se que a recorrente não tem razão.
O pagamento utilizado na compensação em discussão consta como já utilizado em
outro débito, de período diferente, conforme bem demonstrado no Despacho Decisório.
Diante da existência de declaração da própria recorrente em que utiliza o suposto
“pagamento indevido ou a maior”, é de sua responsabilidade carrear aos autos prova capaz de
fazer frente a presunção de veracidade das declarações apresentadas.
No entanto, não se verifica nos autos qualquer documento capaz de comprovar a
inexistência dos débitos compensados, tornando-se impossível o aproveitamento do pagamento
para quitação de outros débitos. A apresentação de cópia da DCOMP e da DCTF em nada lhe
socorre, uma vez que tais declarações apenas fazem prova da vinculação do pagamento aos
débitos apurados, porém, ausente qualquer comprovação da inexistência fática da compensação
já efetivada anteriormente.
Para ver possível a utilização do mesmo pagamento em compensação, deveria a
recorrente trazer aos autos documentos fiscais e contábeis que comprovassem a inexistência da
compensação já efetivada, o que não se verifica nos autos.
O Princípio da Verdade Material e a realização de diligências ou perícias no
âmbito do litígio administrativo não se presta a suprir a inércia do contribuinte em seu ônus
probatório. Dessa forma, como já sedimentado neste Conselho, sendo do contribuinte o ônus
probatório do que alega, deveria este, ainda que em sede de recurso voluntário, trazer aos autos
documentação capaz de comprovar a existência do seu direito creditório.
Mesmo não o tendo feito, por meio de Resolução desta Turma de Julgamento, foi
determinada diligência para esclarecer a questão, nos seguintes termos:
Em conclusão, VOTO pela conversão do julgamento em diligência para que:
a) Sejam apreciados os documentos juntados aos autos como prova do direito creditório,
sem prejuízo da realização de intimação para solicitação de outros documentos
necessários para a apreciação do alegado pela recorrente, elaborando ao final, Relatório
de Diligência, destacando eventuais alterações ao direito creditório;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.567 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904006/2008-85

b) Após elaboração do Relatório de Diligência, realizar ciência ao contribuinte,
conferindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, retornando os autos ao
CARF para julgamento após o prazo concedido.
Como resposta às providências determinadas por este Conselho, foi juntado aos
autos o Relatório de Diligência Fiscal VR 10RF DEVAT/EQREC2, de 25/06/2001, do qual julgo
interessante destacar o seguinte trecho (grifos nossos):
4. O Recorrente foi intimado (Termo de Intimação Fiscal n.o ...) e reintimado (Termo de
Reintimação Fiscal n.o ...) a esclarecer o motivo pelo qual não deveriam ser aplicados os
ajustes negativos de créditos informados no Dacon e a apresentar prova complementar.
5. O prazo final para manifestação do Recorrente findou-se no dia 31/05/2021. Contudo,
até a presente data não foram apresentados esclarecimentos e/ou documentos que
justifiquem a inconsistência apontada nas intimações.
6. Considerando que o Recorrente não trouxe aos autos os esclarecimentos e
elementos de prova indispensáveis à comprovação do direito creditório, entendo
que não se pode atestar a liquidez e certeza do direito creditório invocado (CTN,
art. 170).
7. Concluída a diligência determinada, cientifique-se o Recorrente do resultado desta
diligência.
8. É cabível manifestação no prazo de 30 (trinta) dias corridos da ciência deste relatório,
nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 35 do Decreto n.o 7.574, de
29/09/2011 (Lei n.o 9.784, de 29/01/1999, artigo 28). Após, o processo, com ou sem
resposta do Recorrente, será devolvido à 2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento.
A recorrente também não se manifestou em relação ao resultado da diligência.
Dispositivo
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 220
DF CARF MF
Original